Tribunal: TJDFT
Processo: 0734818-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LILIANE RODRIGUES DOS SANTOS, rep. por sua Curadora CHELRY RODRIGUES DOS SANTOS (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 242784738, dos autos de origem), nos autos de inventário no 0702670-21.2025.8.07.0002, proposta em desfavor de ESPÓLIO DE IVETE RODRIGUES (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à herdeira LILIANE RODRIGUES DOS SANTOS. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 75310062), sustenta, em síntese, que se trata de ação de inventário ajuizada com o objetivo de promover a partilha dos bens deixados por IVETE RODRIGUES, falecida em 01 de julho de 2024, sendo que a demanda foi proposta por seus filhos, que figuram como herdeiros, visando à regularização da sucessão e à divisão do patrimônio deixado pela de cujus. Alega que foi proferida a decisão interlocutória combatida, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela herdeira LILIANE RODRIGUES DOS SANTOS, sob o fundamento de que o comprovante de rendimentos constante dos autos não comprova situação de hipossuficiência econômica. Argumenta que aufere pensão mensal no valor de R$ 6.660,76, quantia que, embora possa parecer significativa em termos nominais, revela-se insuficiente quando confrontada com as circunstâncias pessoais e econômicas que gravitam em torno de sua realidade. Defende que se trata de pessoa absolutamente incapaz, dependente de terceiros para a realização de seus atos da vida civil e das necessidades cotidianas, o que impõe inevitável aumento de despesas com cuidados pessoais, medicamentos, transporte, alimentação especial, além de consultas e exames médicos regulares, cuja comprovação documental, por sua própria natureza, é difícil de ser sistematizada, dada a informalidade dos gastos e a ausência de recibos em muitos casos. Ao final, requer o efeito suspensivo do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à herdeira LILIANE RODRIGUES DOS SANTOS. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outra forma de provar seus argumentos, o que restaria inócua a interposição do presente recurso. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator